Tribunal: STF
Processo: ARE 685824
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. 1. Decreto municipal n. 44.618/2007. Norma regulamentadora que extrapola a norma regulamentada (Lei n. 16.684/2007). Ofensa constitucional indireta. 2. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.